Tribunal: TJSP
Processo: 0003395-06.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003395-06.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes LUCAS
SOUSA NASCIMENTO, RODRIGO DA SILVA SANTOS e PABLO CÉSAR
FERREIRA NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003395-06.2015.8.26.0218 - Guararapes - VOTO No 2/7
APELAÇÃO no: 0003395.06.2015.8.26.0218 VOTO no 34.093
COMARCA: Guararapes
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 0003395.06.2015.8.26.0218
APELANTES:
LUCAS SOUSA NASCIMENTO
PABLO CESAR FERREIRA NUNES
RODRIGO DA SILVA SANTOS
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
LUCAS
SOUSA
NASCIMENTO,
PABLO
CESAR
FERREIRA NUNES e RODRIGO DA SILVA SANTOS interpuseram
recursos de apelação em face da r. sentença que os condenou como
incursos no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c.c. com o art. 61, inciso II,
alínea “h”,e art. 70 do Código Penal, cada um, ao cumprimento de 08 (oito)
anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, negado a todos o recurso
em liberdade.
Inconformados, apelam os réus pedindo, tão somente, a
redução de suas penas, com o reconhecimento da preponderância das
atenuantes da confissão e da menoridade, ante a circunstância agravante
reconhecida na r. sentença.
Regularmente processados os recursos, manifestou-se a
D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 11 de julho de 2015, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003395-06.2015.8.26.0218 - Guararapes - VOTO No 3/7
volta das 16h, à Avenida Rachel Caldas de Oliveira, no 965, Bairro Jardim
Cinquentenário, nesta cidade e comarca de Guararapes/SP, conluiados e
mantendo unidade de propósitos, LUCAS SOUSA NASCIMENTO, PABLO
CESAR FERREIRA NUNES e RODRIGO DA SILVA SANTOS subtraíram
para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo
em face de José Salvador Moreno (maior de 60 anos), Maria Aparecida
Spegiorin Moreno (maior de 60 anos), Milena Spegiorin Moreno Gomes,
Jamila Spegiorin Moreno Suehara e Ricardo Alexandre Suehara, coisas
alheias móveis, consistentes em um veículo VW/GOL, ano 2009, cor prata,
placas EAB-3201, de Guararapes/SP; uma mala de viagem contendo
roupas masculinas; um par de tênis da marca Asics; uma cafeteira; um
liquidificador da marca Walita; uma roçadeira de grama; um televisor da
marca Samsung de 38 polegadas; uma máquina fotográfica digital; um
notebook da marca Dell; um motor Yamaha modelo 15; um aparelho de
telefone celular da marca Samsung SIII mini, de cor branca, contendo chip;
um aparelho de telefone celular não especificado; um aparelho de telefone
celular Iphone 4, branco; um aparelho de telefone celular Iphone 5; um
relógio de pulso da marca Garmin e quantia de R$ 400,00 (quatrocentos
reais),
pertencentes
as
referidas
vítimas,
conforme
devidamente
relacionados nos boletins de ocorrência de fls. 05/12 e auto de avaliação de
fls. 75/78.
Consta que os réus, armados, ingressaram na casa da
família Spegiorin Moreno, renderam os adultos (inclusive idosos) e as
crianças que ali se reuniam em férias, e anunciaram o assalto.
Trancaram as vítimas em um cômodo, vasculharam
toda a casa, reuniram a res furtiva e deixaram o local, abandonando as
vítimas trancadas em um quarto.
O
veículo
roubado
da
família
foi
localizado
posteriormente na cidade de Araçatuba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003395-06.2015.8.26.0218 - Guararapes - VOTO No 4/7
No final do mesmo mês os réus foram presos em
flagrante durante a prática de outro roubo, ocasião em que foram
submetidos ao reconhecimento das vítimas destes autos, que resultou
positivo.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de
ocorrência e prova oral coligida.
Quanto à autoria não há dúvidas, pois os réus a
confessaram em juízo, no que foram corroborados pela vítima e
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, formando acervo
probatório apto a ensejar a procedência da denúncia, nos termos da r.
sentença.
Ficam mantidas suas condenações, sob os próprios
fundamentos.
Passemos à dosimetria penal, único ponto que
despertou o inconformismo dos il. Defensores.
Na primeira fase, as penas dos três réus foram fixadas
1/6 acima do patamar mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão
mais 11 dias-multa, para cada um, face ao envolvimento deles em diversos
outros crimes semelhantes, no mesmo período.
Ninguém questionou o acréscimo aplicado às penas na
primeira fase.
O inconformismo defensivo voltou-se à segunda fase,
pois todos os defensores fizeram o mesmo pedido, para que seja
considerada a preponderância das atenuantes (menoridade e confissão) perante a
agravante reconhecida na sentença (crime praticado contra idosos e crianças),
circunstâncias que foram compensadas na segunda fase, mantida a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003395-06.2015.8.26.0218 - Guararapes - VOTO No 5/7
como estabelecida na fase anterior.
Diz o art. 67 do Código penal que “no concurso de
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência”.
Os “motivos determinantes do crime” e a “reincidência”
não guardam relação com a hipótese em análise.
A “personalidade dos agentes” deve nortear a verificação
das circunstâncias preponderantes entre as agravantes e atenuantes
destacadas nos autos.
Dito isso, temos que foi muito bem aplicada a
compensação entre as atenuantes e agravantes.
Se de um lado há duas atenuantes, do outro tem-se que
a agravante da alínea “h”, do inc. II, do art. 61 se aperfeiçoou, ao menos,
quatro vezes, pois dois idosos e pelo menos duas crianças foram vítimas da
conduta dos réus.
Outrossim, se de um lado as atenuantes da menoridade
e da confissão indicam que os réus são pessoas com caráter em formação,
ainda capazes de demonstrar certo arrependimento e com potencial para
uma esperada evolução comportamental, de outro, os réus demonstraram
que possuem personalidade totalmente deturpada, extrema ousadia e
periculosidade acima do normal, tudo a indicar a necessidade de punição
severa, pois ingressaram na casa de uma família, apontando armas de fogo
para crianças e idosos, causando-lhes imenso terror, traumas, e a pior
sensação de insegurança que há, já que nem dentro de suas próprias
casas, numa pacata cidade interiorana, as vítimas puderam reunir a família
em paz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003395-06.2015.8.26.0218 - Guararapes - VOTO No 6/7
Sopesados os dois vetores, não há como negar que
resulta certo equilíbrio, com base no qual o D. Sentenciante corretamente
ponderou que o mais adequado seria compensar agravantes e atenuantes,
mantendo a pena como fixada na primeira fase.
Nada a ser reparado no tópico reclamado pelos il.
Defensores.
Na terceira fase, em razão das causas de aumento de
pena do emprego de armas, concurso de agentes e restrição à liberdade das
vítimas, foi aplicado o acréscimo de 5/12, resultando pena de 06 anos, 07
meses e 10 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, para cada um.
O índice foi muito bem escolhido, face à incidência das
três causas de aumento, em prestígio ao princípio da individualização das
penas, punindo-se de forma mais severa a conduta de maior grau de
reprovabilidade, triplamente qualificada, como no presente caso.
Registre-se, por oportuno, que a Lei estabeleceu um
intervalo entre 1/3 a 1/2 para a escolha do índice a ser empregado em
cada caso concreto, sem apontar outros critérios.
Assim, parece óbvia a existência de uma proporção
direta entre o índice e a quantidade de causas de aumento, pois quanto
mais causas de aumento, mais reprovável a conduta, maior a chance de
êxito do criminoso e menor a possibilidade de reação da vítima, como nos
casos em que conjuntamente ocorre o emprego de arma, o concurso de
agentes e a restrição à liberdade das vítimas.
Não bastasse, além de terem sido três as causas de
aumento de pena, a intensidade de cada uma delas foi exacerbada, acima
do normal, de modo que a incidência da fração de 5/12 deve ser mantida.
Não foram apenas dois agentes a caracterizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003395-06.2015.8.26.0218 - Guararapes - VOTO No 7/7
concurso, mas sim, QUATRO.
Não houve emprego de apenas uma arma, mas DUAS,
como afirmaram as vítimas.
Por fim, não houve restrição à liberdade de apenas
uma vítima, mas das CINCO que estavam dentro da casa.
Por todas estas razões, foi bem aplicado o acréscimo de
5/12 por conta das causas de aumento de pena.
Ainda na terceira fase, com fundamento no art. 70,
caput, do Código Penal, ante a ocorrência de 05 (cinco) crimes em concurso
formal, vez que foram lesados os patrimônios de 05 (cinco) vítimas
distintas, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 08
anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, mais 20 dias-multa.
Foi adequadamente eleito o regime inicial fechado, face
à concreta gravidade dos fatos apurados, da ousadia e periculosidade
elevada dos réus.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
defensivos, mantida a r. sentença sob os próprios fundamentos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora